Tribunal: TJPA
Processo: 0801197-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801197-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO IPMR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECOTE DA VERBA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECONSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONCOMITANTES. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indefere o pedido de tutela antecipada;

2-
Ao largo de toda discussão sobre a possibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, independente de se tratar de verba previdenciária (Súmula 729/STF), o certo é que se mostra imprescindível a observância dos requisitos para tanto, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, cuja concomitância é primordial, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3-
A supressão da verba de “dedicação exclusiva” dos proventos da aposentada se deu por meio da Portaria nº 34/2022, de 23/08/2022, em decorrência de determinação do Tribunal de Contas, conforme Acórdão de nº39731 proferido no processo administrativo nº 2017.02516-00, tendo em vista o caráter transitório da gratificação e a ausência de comprovação de contribuição previdenciária, o que afasta a probabilidade recursal;

4-
Afastado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso julgado procedente o direito da autora, os efeitos financeiros pretendidos lhes serão preservados;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA
contra decisão (ID 17848254) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo nº 0806356-70.2023.8.14.0045) indefere o pedido de tutela antecipada.

A agravante sustenta: a) a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09 (ADIN 4296); b) a inaplicabilidade do art. 2-B da Lei nº 9.194/1997; c) aplicação do precedente da Súmula 729 do STF.

Requer o deferimento da tutela antecipada, para o restabelecimento da Gratificação por Dedicação Exclusiva aos seus proventos de aposentadoria.

Carreia documentos.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 17932389).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 18843520).

O Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 18879434).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a autora informa ter sido servidora pública concursada e comissionada do Município de Redenção/PA e que, após o exercício do serviço público por mais de 25 (vinte e cinco) anos, requereu aposentadoria por tempo de contribuição, sendo-lhe concedido o benefício com proventos fixados com base na última remuneração do cargo efetivo conforme Portaria nº 06/2017-IPMR/PA em 07/02/2017.

Em 14/12/2021, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), no bojo do Processo Administrativo nº 2017.02516-00, determinou a redução da sua aposentadoria, com a supressão da Gratificação por Dedicação Exclusiva, ante a natureza temporária da verba, o que foi efetivado por meio da Portaria nº 34/2022, de 23/08/2022. Pleiteou a concessão liminar de reintegração da gratificação aos seus proventos de aposentadoria.

Prolatada decisão nos termos a saber:

“Decido.

Inicialmente, considerando os documentos juntados ao ID 104237357, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em consonância com o art. 98, do CPC.

Em atenção ao Pedido de Tutela Antecipada, considerando a vedação legal contida no art. 7º, § 2º c/c o § 5ª do mesmo artigo, da Lei nº 12.016/09, aplicáveis à Fazenda Pública no que concerne a tutela antecipada, bem como em respeito ao art. 2-B, da Lei nº 9.494/1997, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Antecipação da Tutela, conforme requerido
.”

Em face dessa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, em que a agravante pretende a reforma da decisão argumentando:
a)
a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09 (ADIN 4296);
b)
a inaplicabilidade do art. 2-B da Lei nº 9.194/1997;
c)
aplicação do precedente da Súmula 729 do STF.

Ressalto, de início, que a análise do presente recurso se restringe aos requisitos para concessão da tutela de urgência; não sendo, este meio, o recomendável para apreciação do mérito da lide de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

A agravante conta que teve redução nos proventos de aposentadoria, a contar de 23/08/2022, quando excluída a Gratificação por Dedicação Exclusiva por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Requer a concessão da tutela antecipada, para reintegração da verba aos seus proventos.

No que concerne à vedação legal contida no art. 7º, §§ 2º e § 5ª da Lei nº 12.016/09, não se aplica ao caso, porquanto tratar-se de ação ordinária e não mandamental, caso este regido pela citada lei.

A vedação de tutela antecipada que tenha repercussão financeira em face da Fazenda Pública é determinada pela Lei nº 9.494/97. Vejamos:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Referido artigo teve a constitucionalidade material declarada na ADC 4-MC/DF considerando a inocorrência de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do amplo acesso ao Judiciário, na espécie.

Destaco a ementa do julgado na ADC4:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA – GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE, NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA CONFIRMAR, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL E “EX TUNC”, A INTEIRA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1º DA LEI 9.494, DE 10/09/1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
”.

(STF - ADC: 4 DF 0003244-10.1997.0.01.0000, Relator: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 01/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)

Observo, assim, que a decisão proferida na ADC 4-MC/DF veda antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997.

Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado o seguinte:

“o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: (a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas” ( Rcl 3.662-MC/CE, Rel. Min. Celso de Mello).

Por sua vez, a Súmula 729 do Supremo Tribunal de Justiça dispõe que “a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”.

A decisão agravada tem fundamento no art. 2º-B do referido ordenamento que disciplina:

“Art. 2º-B-. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

A lógica do julgado é de que a concessão liminar do pedido esbarra na vedação sobre implementação de vantagem financeira a onerar os cofres públicos.

Ao largo de toda discussão sobre a possibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, independente de se tratar de verba previdenciária, o certo é que se mostra imprescindível a observância dos requisitos para tanto, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, cuja concomitância é primordial.

No caso, a supressão da verba de “dedicação exclusiva” dos proventos da aposentada se deu por meio da Portaria nº 34/2022, de 23/08/2022, em decorrência de determinação do Tribunal de Contas, conforme Acórdão de nº39731 proferido no processo administrativo nº 2017.02516-00, tendo em vista o caráter transitório da gratificação sobre a qual não há comprovação de contribuição previdenciária, o que afasta a probabilidade recursal.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não constato, pois, caso julgado procedente o direito da autora, os efeitos financeiros pretendidos lhes serão preservados.

Assim, constatada a ausência dos requisitos concomitantes exigidos para antecipação dos efeitos da tutela, o indeferimento do pedido da agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024